Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por JANETE ANDREA CAMARGO VIANA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que caberia ao embargado trazer provas quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, já que restou suficientemente demonstrado por ela o erro do sistema de vale transporte da Administração Pública.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. As provas juntadas pelo embargado foram suficientes para demonstrar o uso indevido do cartão pela beneficiária. Além disso, ao receber o cartão a beneficiária foi devidamente orientada acerca do modo de utilização. Dessa forma, não há qualquer contradição no acórdão embargado.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.